Tribunal: TJDFT
Processo: 0722338-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CAPS. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PORTARIA No 2.436 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que condenou o Distrito Federal a promover a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB na remuneração do autor no percentual de 10% (dez por cento), bem como ao pagamento de parcelas vencidas.

2. Na origem, o autor informou que ocupa o cargo de psicólogo e exerce suas funções laborais no Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras Drogas – CAPS AD SAM, Santa Maria/DF. Esclareceu que trabalha diariamente e de forma não eventual com atividades de ações básicas de saúde. Sustentou que ainda que não esteja lotado em Unidade Básica de Saúde, faz jus à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a parte recorrida não comprovou exercer integralmente atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde. Ademais, ele não atua em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal de modo que não se encontram preenchidos os requisitos que conferem o direito à percepção da GAB. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência do direito do recorrido à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, criada pela Lei distrital no 318/1992, possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de atenção primária à saúde. É devida no percentual de 10% para servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF) e que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o).

7. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ) editou a Súmula no 27 que estabelece que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”

8. Consoante disposto no artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”

9. No caso dos autos, o Recorrido integra a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e ocupa o cargo de psicólogo, estando lotado no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD SANTA MARIA. Conquanto alegue atuar na atenção primária à saúde, a “Descrição de Atividades Desenvolvidas” apresentada no ID 62602594 trata-se de documento produzido unilateralmente pelo próprio servidor, inexistindo qualquer declaração emitida por sua chefia imediata a atestar a veracidade do seu teor. Do mesmo modo, o documento de ID 62602602 não se mostra suficiente a demonstrar que o servidor cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, conforme exigido pela legislação. Portanto, o Recorrido não logrou comprovar o efetivo e contínuo desempenho de atividades laborais relacionadas às ações básicas de saúde no período alegado.

10. Não tendo o servidor se desincumbido de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II do CPC) e, assim, não estando comprovado nos autos que desempenha atividades laborais relacionadas às ações básicas de saúde, de modo integral, durante a sua jornada laboral, não faz jus à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a determinação de implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB na folha de pagamento do servidor, bem como a condenação ao pagamento de quantias pretéritas.

12. Custas isentas. Sem honorários (art. 55, Lei 9099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.